Tribunal: TJSP
Processo: 1012723-49.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO.
1. Afronta ao princípio do devido processo legal, cerceamento de defesa e nulidade dos atos administrativos proferidos nos processos administrativos ns. 107267/2016 e 122752/2018, não caracterizados. Inteligência dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC.
2. Multa e suspensão temporária de participação em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO.
1. Afronta ao princípio do devido processo legal, cerceamento de defesa e nulidade dos atos administrativos proferidos nos processos administrativos ns. 107267/2016 e 122752/2018, não caracterizados. Inteligência dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC.
2. Multa e suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o requerido pelo prazo de 02 (dois) por inexecução de obrigação prevista em contrato. Legalidade.
3. Ausência de vícios ou ilegalidades nos trâmites administrativos que resultaram os atos administrativos proferidos nos processos ns. 107267/2016 e 122752/2018.
4. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.